Tribunal: TCU
Processo: 036.431/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11688/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.431/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Candida Augusta Araujo Zin (XXX.172.627-XX); Jorge Lisio de Brito (XXX.737.577-XX); Maria Angela de Assis Azevedo (XXX.183.677-XX); Maria Luzia Meloni Gulao (XXX.090.887-XX); Maria de Lourdes Ferreira Correa (XXX.793.127-XX); Maria do Livramento da Silva Gomes (XXX.237.754-XX); Nirva Araujo Neves (XXX.889.387-XX); Rita de Cassia Cordeiro Pasco (XXX.817.227-XX); Valdicea Melo dos Santos (XXX.626.687-XX); Vera Maria Alves Braga (XXX.479.857-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.